Tribunal: TJES
Processo: 5001317-29.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001317-29.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TANIA MARGARETH DE FREITAS OLIVEIRA CUNHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IDOSA COM ATESTADO MÉDICO INDICANDO PARAPARESIA IRREVERSÍVEL INCAPACITANTE. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO OFICIAL DA JUNTA MÉDICA DO IPAJM. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que determinou a suspensão imediata dos descontos de Imposto de Renda dos proventos recebidos pela autora, bem como que os requeridos se abstenham de reter a contribuição previdenciária, até ulterior decisão judicial.

2. Conforme o art. 6º, XIV da Lei Federal n. 7.713/88 e o art. 40, § 3º da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, as pessoas físicas com cardiopatia grave são isentas do imposto de renda e da contribuição previdenciária, que incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

3. Os documentos de id. 81776855 - Pág. 7 e seguintes atestam, ao menos em trato inicial, que a agravada, pessoa idosa de 65 anos, está acometida de paraparesia irreversível e incapacitante que a enquadra na isenção legal.

4. A falta de pedido administrativo e de avaliação da Junta Médica do IPAJM não obsta a concessão da antecipação de tutela, eis que, conforme a Súmula 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

5. Em se tratando de verba de natureza alimentar, o perigo de dano labora em favor do agravado, que é pessoa idosa e necessita dos proventos da aposentadoria, inclusive, para os cuidados de saúde.

6. Isto posto, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão dos autos de origem mantida.

7. Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)